Tribunal: TJSP
Processo: 1014651-48.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Cobrança indevida de dívida prescrita. Inscrição do nome da autora em plataforma de renegociação de débitos (Serasa Limpa Nome/Acordo Certo). Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido indenizatório por danos morais. Apelação da autora. Relação de

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória de prescrição e inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Cobrança indevida de dívida prescrita. Inscrição do nome da autora em plataforma de renegociação de débitos (Serasa Limpa Nome/Acordo Certo). Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido indenizatório por danos morais. Apelação da autora. Relação de consumo. Efeitos da revelia que gozam de presunção relativa de veracidade e não implicam o acolhimento automático do pedido indenizatório por danos morais. Cobrança indevida que, por si só, não caracteriza dano moral indenizável. "Serasa Limpa Nome" e/ou "Acordo Certo" que não se constitui de cadastro público negativo de dados acessível a terceiros, mas de mera plataforma da Internet que interliga credores e devedores, auxiliando a negociação de dívidas pendentes. Acesso pessoal do devedor mediante cadastro de login e de senha. Ausência de restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorrência de aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Aplicação ao caso em exame do Enunciado no 11 aprovado pela Turma Especial da Subseção II de Direito Privado deste TJ/SP. Honorários do patrono da autora corretamente fixados em primeiro grau de jurisdição. Observância da regra estatuída no § 8o-A em interpretação conjunta dos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.